Tribunal: STJ
Processo: 0088774-64.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013307 - RJ(2025/0301173-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: CONDOMINIO CONDADO ALDEIA DOS REIS
ADVOGADO
: PEDRO EGAS SIDARTA MONIZ DE ARAGÃO - RJ204023
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSÍDIO. NÃO INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO E SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADOS.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Execução de título extrajudicial.
2. A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência
inviabiliza a análise do dissídio.
3. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial são inadmissíveis.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 8533af2d-37da-4908-9159-35beec046ab6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013307 - RJ(2025/0301173-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: CONDOMINIO CONDADO ALDEIA DOS REIS
ADVOGADO
: PEDRO EGAS SIDARTA MONIZ DE ARAGÃO - RJ204023
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSÍDIO. NÃO INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO E SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADOS.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Execução de título extrajudicial.
2. A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência
inviabiliza a análise do dissídio.
3. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial são inadmissíveis.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por ERBE INCORPORADORA S.A.,
contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
execução de título extrajudicial, ajuizada por CONDOMINIO
Ação:
CONDADO ALDEIA DOS REIS, em face da agravante, na qual requer o pagamento
de cotas condominiais relativas à unidade 117 do empreendimento “Condado
Aldeia dos Reis”.
rejeitou a impugnação à execução por meio
Decisão interlocutória:
de exceção de pré-executividade, arguida pela agravante.
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
Acórdão:
interposto pela agravante, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO
Documento eletrônico VDA54410040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/02/2026 19:20:00
Código de Controle do Documento: 1ce4526a-014a-47c3-b1c7-cba4026f693b

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
AGRAVANTE SUSTENTA QUE CELEBROU CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DO IMÓVEL, QUE SE APERFEIÇOOU ANTERIORMENTE AO
SURGIMENTO DOS DÉBITOS EXECUTADOS, NÃO PODENDO FIGURAR NO
POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL EM EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA
INADEQUADA. PRECEDENTES DESTE TJRJ. DECISÃO QUE SE MANTÉM.
RECURSO DESPROVIDO. (e-STJ fl. 23)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
alega violação dos arts. 104 e 396 do CC, bem
Recurso especial:
como dissídio jurisprudencial. Afirma que a incorporadora não possui legitimidade
passiva para responder por cotas condominiais vencidas após a promessa de
compra e venda e o registro da alienação fiduciária, com ciência inequívoca do
condomínio e entrega das chaves ao adquirente. Aduz que a responsabilidade
pelas cotas é exclusiva do adquirente e do credor fiduciário, em conformidade
com a orientação do Tema 886 do STJ. Argumenta que a controvérsia é
eminentemente de direito, não demandando reexame de provas, sendo possível
apenas a valoração do conjunto probatório já constante dos autos.
conheceu do agravo para não
Decisão da Presidência do STJ:
conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 284 do STF
quanto à indicação genérica do
do CC e da Súmula 7 do STJ pelo
art. 104
necessário reexame do acervo fático-probatório, além da ausência do cotejo
analítico apto a demonstrar similitude fática para a alínea “c” (e-STJ fls. 224-228).
alega que não incide a Súmula 284 do STF porque os
Agravo interno:
dispositivos federais violados estão claramente indicados nas razões; que não
incide a Súmula 7 do STJ por se tratar de matéria de direito, admitindo-se apenas a
valoração das provas; que houve prequestionamento, ainda que implícito; e que
apresentou cotejo analítico demonstrando a similitude fática e a divergência
jurisprudencial.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não conheceu do recurso especial interposto pela
agravante, em razão da incidência das Súmulas 7 do STJ e
bem como da
284/STF,
ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial.
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a
agravante, não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada.
- Da deficiência de fundamentação
Documento eletrônico VDA54410040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/02/2026 19:20:00
Código de Controle do Documento: 1ce4526a-014a-47c3-b1c7-cba4026f693b

A decisão ora agravada entendeu pela incidência da

Súmula no 284/STF,
visto que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
federais que teriam sido violados, ressaltando que a mera citação de artigo de lei
na peça recursal não supre a exigência constitucional.
A via estreita do recurso especial, exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo indicado como violado, bem como a sua particularização, a
fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, o que, de
fato, não se observa no recurso especial.
Desse modo a ausência de expressa indicação de artigos de lei violados e
a particularização do inciso sobre o qual recairia a referida ofensa, inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos
legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na
Súmula n. 284 do STF (AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 1.684.101/MA,
26.8.2020).
- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7 do STJ, essa merece ser mantida, haja
vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da
necessidade de dilação probatória e consequentemente da inadequação da via
eleita, não demandaria o reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7 do STJ.
Frise-se que o STJ apenas toma os fatos conforme delineados pelo
Tribunal de origem, de maneira que incursão nesta seara implicaria ofensa à
referida Súmula.
Salienta-se que alegações genéricas a fim de combater a súmula
invocada não merecem acolhimento, restando, assim, a reiteração desta.

- Da divergência jurisprudencial
Nota-se que o recurso especial, fundamentado na alínea "c" do
permissivo constitucional, apenas traz jurisprudência que a agravante entende
divergir do acórdão recorrido, sem, contudo, demonstrar a existência de similitude
fática ou ainda, realizar o necessário cotejo analítico.
Dessa forma, a falta da similitude fática e do cotejo analítico, requisitos
indispensáveis à demonstração da divergência, inviabilizam a análise do dissídio.
Ademais, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
Documento eletrônico VDA54410040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/02/2026 19:20:00
Código de Controle do Documento: 1ce4526a-014a-47c3-b1c7-cba4026f693b

Isso porque a
também se aplica aos recursos especiais
Súmula 7/STJ
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no
4a Turma, DJe de
AgInt no
AREsp 1041244/RJ,
22/11/2019;
3a Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 821.337/SP,
13/03/2017;
3a Turma, DJe de
AREsp n. 964.391/SP,
21/11/2016.

DISPOSTIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.

Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, §
2o, do CPC/15.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54410040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/02/2026 19:20:00
Código de Controle do Documento: 1ce4526a-014a-47c3-b1c7-cba4026f693b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.013.307 / RJ
Número Registro: 2025/0301173-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00030998720178190030
00887746420248190000
202524509176
30998720178190030
887746420248190000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADOS : THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: CONDOMINIO CONDADO ALDEIA DOS REIS
ADVOGADO
: PEDRO EGAS SIDARTA MONIZ DE ARAGÃO - RJ204023
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADOS : THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: CONDOMINIO CONDADO ALDEIA DOS REIS
Documento eletrônico VDA55294274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:18
Código de Controle do Documento: 595ddd1c-0103-4d1c-931d-cf6ea2f08408

ADVOGADO
: PEDRO EGAS SIDARTA MONIZ DE ARAGÃO - RJ204023
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:18
Código de Controle do Documento: 595ddd1c-0103-4d1c-931d-cf6ea2f08408